Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-71.2000.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0000282-71.2000.8.11.0029
Vistos etc.
No ID 80286491, determinei que o Setor responsável pela digitalização dos processos físicos vindos do 1.o grau promovesse a correta codificação dos dados para que fossem armazenados na plataforma do PJE, atentando-se para a ordem crescente de numeração das folhas e a correta nominação de cada arquivo eletrônico, haja vista que os documentos não estão nominados.
Além disso, adverti que a mídia digital da audiência de instrução e julgamento também deveria ser inserida na forma adequada, a fim de possibilitar a análise do recurso.
No entanto, no ID 80501485 certificou-se o trânsito em julgado e promoveu-se a baixa definitiva dos autos. No mesmo dia, os autos foram remetidos em diligência para a instância de origem.
A servidora da Comarca de Canarana, novamente, realizou a digitalização errônea do processo físico, já que concentrou inúmeros atos processuais em um único identificador, impossibilitando identificar peça por peça (petição inicial, decisão inaugural, citação, defesa etc.), conforme se vê no ID 80701998.
Reitero a decisão constante do ID 80286491, e determino a correção da digitalização do processo físico, nos termos das Portarias Conjuntas n.o 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ, a ser cumprido pelo Setor responsável nesta Corte.
Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (ID 80501485).
Às providências.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora